Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700291-37.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEY HOLANDA APELADO: JOSINALDO JACINTO DE LIMA, MARIA DO ROSARIO BRITO DESPACHO Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso de apelação, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão de ID 23304067. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator